Tribunal: TJMT
Processo: 1019360-09.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019360-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VANTUIL SOARES PEDROSO JUNIOR - CPF: 010.491.841-14 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2013-CGJ/MT - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“[...] 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. [...]”

RELATÓRIO

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Execução Fiscal no 1019360-09.2023.8.11.0003, movida em desfavor de
VANTUIL SOARES PEDROSO JUNIOR
, que extinguiu o feito executivo em decorrência da ausência de interesse processual, considerando o disposto no art. 1o do Provimento no 13/2013-CGJ e Tema 1.184/STF.

Não houve condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante, em síntese, afirma que não houve o direito de se manifestar nos autos, para promover as diligências pertinentes ao andamento do processo, violando, portanto, os princípios do contraditório e ampla defesa e do art. 10 do CPC.

Defende que o Provimento n. 13/2013-CGJ/MT determina o arquivamento provisório das execuções fiscais, e não a sua extinção.

Neste sentido, requer a anulação do ato sentencial, no intuito de fazer com que o processo retorne à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito, respeitando-se o princípio da eficiência administrativa e a competência constitucional de cada ente federado.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de execução fiscal em que o d. Magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante de ausência de interesse processual, com fundamento no Art. 485, §3o, do CPC e ao disposto no art. 1o do Provimento no. 13/2013-CGJ/MT e Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF.

O recurso é
tempestivo
, isento de preparo e estão presentes os demais requisitos à sua admissibilidade.

Cinge-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a presente Execução Fiscal, almejando o recebimento do crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa no 17813/2023, referente à ausência de pagamento do IPTU, no valor de
R$ 1.388,78
(um mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) na data do ajuizamento em 27/06/2023 (Id. 206305249).

Foi proferido o despacho de citação da parte executada por correio, com aviso de recebimento em 04/10/2023 (Id. 206305255).

A Fazenda Pública Municipal deu ciência quanto ao despacho proferido em 26/10/2023 (Id. 206305257).

Ato contínuo sobreveio sentença, na data de 31/01/2024, onde foi reconhecida a falta de interesse processual, e julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, considerando o disposto no art. 1o do Provimento no. 13/2013-CGJ e Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF (Id. 206305259).

Dessa decisão, insurge-se o apelante.

Inicialmente, transcrevo o art. 1o do Provimento no 13/2013-CGJ/MT, que assim dispõe:

“Art. 1o.
Determinar o arquivamento
incontinenti,

mas provisório
, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

§ 1o. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo
não implica na extinção da Execução
, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado. [...].” (negritei)

O d. Juízo
a quo
em seu
decisum
entendeu que:
A terminologia abstrata de “valor irrisório” pode se balizar pelos valores concretos indicados no Provimento no. 13/2013-CGJ, o qual indica, como parâmetro o valor inferior a 15 UFP – R$ 3.482,70 (Valor de 01 UFP/MT - R$ 232,18 – Janeiro/2024) para suspensão de execuções fiscais em razão da ausência de probabilidade de efetividade da demanda.

Muito embora seja possível questionar, no âmbito teórico, sobre a existência de efetivo benefício econômico na cobrança de valores considerados irrisórios, ante o necessário dispêndio de recursos públicos para tanto, o fato é que nem a Constituição Federal e nem a lei restringem o acesso ao Poder Judiciário; não há limite de alçada para que se possa demandar.

Cumpre registrar que, inobstante a razoabilidade da r. sentença de primeiro grau e os bons propósitos que cercaram a sua prolação, observa-se que no presente caso, não foi aplicada a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 1355208/SC, que fixou a tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, que trata da existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor,
in verbis:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.” (negritei)

Isso porque a extinção do feito como laborada nesta demanda, implica em remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa do Poder Executivo tributante, a teor do art. 150, § 6o da constituição Federal, bem como do art. 172 do CTN.

Além disso, não foi oportunizado a Fazenda Pública Municipal adotar as medidas cabíveis para citação do devedor para pagamento do débito, muito menos a garantia da execução ou suspensão do processo para localizar bens penhoráveis, o que implica cerceamento do direito à Jurisdição, o que é vedado pela Constituição Federal.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL -SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Se as Legislações Municipais e/ou Pátrias não estabelecem um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, não há que se falar em extinção da pretensão por falta de interesse de agir da Fazenda Pública.
O Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que a execução fiscal de baixo valor deve ser encaminhada ao arquivo provisório e não extinta.”
(TJ-MT - RAC: 00037979720118110007, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 17/06/2020). (negritei)

Diante disso, considerando que ocorreu a judicialização do crédito fiscal, sem oportunizar a Fazenda Pública Municipal adotar as medidas cabíveis para garantir a efetividade do processo de execução fiscal, o que vai de encontro aos princípios fundamentais do devido processo legal, merece o retorno dos autos a instância de origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal no Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024